Tribunal: TJMT
Processo: 0005516-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005516-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JAQUES - CPF: 005.694.349-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALLES GONCALVES MOURA - CPF: 988.687.131-87 (VÍTIMA), RUI JEVERSON DE OLIVEIRA - CPF: 047.534.728-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUI JEVERSON DE OLIVEIRA - CPF: 047.534.728-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGO 155,
§4.o, INCISO
IV, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– PROVA JUDICIALIZADA SUFICIENTE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – COAUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA -
RECURSO IMPROVIDO.

Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por conjunto probatório coerente e harmônico, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em desclassificação para furto simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública deste Estado, em favor de
Rui Jeverson de Oliveira
, em adversidade a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do ilícito previsto no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal (Sentença – Id. 190870179).

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação criminal, sustentando em sua defesa
a absolvição, alegando insuficiência probatória. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime para furto simples, mediante o afastamento da majorante do concurso de agentes. (Id.
192425683
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 190870186).

Nesta instância, a Procuradoria Geral por intermédio do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 192425683).

“
Sumário: Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado (artigo 155, §4°, inciso IV, do CP) – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição do acusado, por insuficiência de provas – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovados nos autos – Conjunto probatório convincente – Acusado detido na posse da res furtiva – Inversão do ônus da prova – Manutenção da decisão que se impõe – Alternativamente: Desclassificação para furto simples, ante o afastamento da majorante do concursos de agentes – Impertinência – Majorante prevista no inciso IV, do §4o do artigo 155, do Código Penal, devidamente demonstrada. Pelo desprovimento do apelo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Rui Jeverson de Oliveira
, em adversidade a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do ilícito previsto no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 190864021)

“(...) Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 03 de junho de

2017, por volta das 23:00 h., em via pública, situada na Rua Independência, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS JAQUES e RUI JEVERSON DE OLIVEIRA subtraíram, para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: 02 (duas) tampas de calota do veículo GM/S10, cor preta, avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes a vítima Talles Gonçalves Moura, qualificada a f. 11.

Exsurge dos autos que a vítima Talles Gonçalves Moura participava de uma festa em uma Igreja, tendo estacionado seu veículo GM/S10, cor branca, placas QCA-5864, o qual estava estacionado em via pública, quando fora alertado via alto-falante para comparecer ao local do estacionamento.

Concomitantemente, uma guarnição da Polícia Militar fora acionada, a fim de atender ocorrência de delito de furto, que acontecia próximo a uma igreja no Centro desta cidade.

Destarte, a equipe Policial deslocou-se até o local indicado, e quanto aportaram, depararam-se com os denunciados JOSÉ CARLOS JAQUES e RUI JEVERSON DE OLIVEIRA tentando fuga, levando com eles 02 (duas) tampas de calotas pertencentes ao veículos da vítima.

Deste modo, fora realizado o acompanhamento dos indigitados, ao que, obteve êxito na detenção dos mesmos, sendo localizado além da res furtiva, o valor em espécie de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) em poder do denunciado JOSÉ CARLOS JAQUES.

Ao ser procedida a revista pessoal no increpado RUI JEVERSON DE OLIVEIRA, descobriu-se 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, assim como, realizada a busca veicular encontrou-se uma sacola contendo várias munições de calibres distintos, um rádio amador PX.

Por fim, dirigiram-se até a residência dos denunciados, ao passo que, no imóvel de RUI JEVERSON DE OLIVEIRA localizou-se mais 02 (duas) porções de entorpecentes.

Infere-se dos autos que, os denunciados JOSÉ CARLOS JAQUES e RUI JEVERSON DE OLIVEIRA ofereceram o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) como propina, a fim de que não fossem presos, aos Policiais Militares.

Ademais, o denunciado RUI JEVERSON DE OLIVEIRA telefonou para sua filha Raynara, que se fez presente nas diligências empreendidas na casa do genitor, e ofereceu a equipe Policial R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para liberarem os indigitados.

Nessas circunstâncias, fora dada voz de prisão aos denunciados JOSÉ CARLOS JAQUES e RUI JEVERSON DE OLIVEIRA sendo eles conduzidos até a Central de Plantão de Várzea Grande/MT, para a adoção das providências cabíveis.”
(Id. 190864021).

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos.

No que concerne à autoria, transcrevo as provas produzidas e lançadas na sentença:

“
A materialidade é extraída do auto de prisão em flagrante (id. 43318193, fls. 15 e s.), Termo de reconhecimento de objeto (id. 43318193, fl. 22);
Boletim de Ocorrência (id. 43318193, fls. 47-53), Termo de Apreensão (id. 43318193, fl. 56); Termo de entrega (id. 43318193, fl. 59); Auto de Avaliação indireta (id. 43318194, fl. 3), Relatório da Autoridade Policial civil (id. 43318194, fls. 08/9)
. A existência do crime restou suficientemente provada nos autos.

A autoria por parte do réu em relação ao crime de furto qualificado, restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas produzidas em juízo corroboram com o colhido na fase policial, senão vejamos.

O PM Deivanilson Cleyton Pinto, em juízo (id. 125730718), relatou que se lembra vagamente dos fatos, quando estava havendo uma festa religiosa na igreja e receberam um chamado de um pessoal que acenou informando que estava havendo um furto na camionete, e chegando ao local viram um senhor que estava abaixado retirando a tampa que fica na roda da caminhonete; que ele estava acompanhado de outra pessoa e as calotas do carro estavam na mão dele; que um dos réus ficava calado, o outro que ofereceu dinheiro que sempre ficava tentando oferecer dinheiro, ligou para a filha dele trazer mais uma quantia de dinheiro se aquele valor não fosse suficiente.

O Policial Militar Jeferson Fraga da Silva, em juízo (id. 125730719), relatou não se recordar dos fatos dado o tempo transcorrido e a quantidade de ocorrências.

O réu Rui Jeverson de Oliveira, ao ser interrogado em juízo (id. 125730720), em síntese negou a prática delitiva, alegando que a camionete era sua e somente deu carona para o Sr. Carlos; que estava parado, pra ir buscar sua filha na festa, deixou a camioneta ali e foi na distribuidora, que o Carlos vinha à pé e pediu uma carona, esperou sua filha sair da festa, ele montou na camionete e foi consigo, mas não viu ele com nada nesse momento; que não sabe de nada sobre calota de camionete, a sua camionete estava parada e tinha mais umas três camionetes ao lado; que não viu o Carlos com nada na mão; que a polícia o prendeu porque uma mulher teria dito que sua camionete era roubada; que a camionete era sua, a polícia o abordou para averiguar a camionete; que foi preso na ocasião até porque tinha um mandado de prisão em aberto.

Há provas produzidas em Juízo firmes e coerentes, indicam claramente que o réu praticou o crime de furto, sendo abordado no momento dos fatos, já com os objetos furtados em sua posse. O PM Deivanilson, ao ser inquirido em juízo, em que pese afirmar se recordar vagamente dos fatos, relatou que o acusado foi abordado de posse das calotas, as quais estavam em suas mãos, se recordando ainda de situação alheia aos fatos, condizentes com crime de corrupção ativa, objeto de outro processo. Seu depoimento é condizente com todo manancial probatório capitaneado aos autos, confirmando todo o apurado na fase policial.

O réu foi preso em flagrante delito, sua negativa é ilhada frente ao bojo probatório capitaneado aos autos. A afirmação de que estava no local fazendo para buscar sua filha e dando carona para a pessoa de Carlos, pode até fazer sentido, aliado à subtração dos objetos do veículo da vítima, tal qual comprovado nas provas obtidas na fase policial e ratificadas em juízo.

A presença da qualificadora quanto ao concurso de agentes, restou demonstrada na fala do PM Deivanilson, o qual confirmou que o réu se fazia acompanhar de outra pessoa, a qual ficava mais calada no momento da abordagem.

Por isso, não tenho como acatar a tese absolutória trazida pela ilustrada e esforçada defesa. A condenação do acusado se impõe quanto ao crime de furto qualificado.

Quanto às circunstâncias legais genéricas, reconheço em seu desfavor, a agravante pela reincidência (CP, art. 61, I), à época dos fatos já pesava contra sí condenação transitada em julgado, respondendo a processo executivo de pena (id. 125730724).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Rui Jeverson de Oliveira, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, § 4.o, IV, c.c art. 61, I, ambos do Código Penal.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa
da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu reincidente (id. 125730724).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Diante dos antecedentes apresentados nos autos, tem-se que o acusado detém personalidade voltada para a prática de ilícitos penais.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva
do réu lhes são desfavoráveis
.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, quando ao crime de furto qualificado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a agravante reconhecida pela reincidência, chegando a pena de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão; aumento-a cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e quatro (24) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea
c
, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

DISPOSITIVO FINAL

O réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime semiaberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.o, do CPP, não vislumbro, no momento, a persistência de quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP. Por isso, mantenho sua liberdade, até que seu édito condenatório transite em julgado.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da lei.”
(id. 190870179).

Concernente à autoria, analisando detidamente as provas dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto a insuficiência das provas para a condenação do apelante Rui Jeverso de Oliveira pelo crime de furto, previsto no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, visto que as provas demonstram que o
réu foi abordado no momento do fato, de posse da res furtiva. Fato que foi confirmado pelo agente policial Deivanilson, inclusive afirmando que o apelante ofereceu valor em dinheiro para que não fosse preso.

Assim, restando provada a origem criminosa do objeto apreendido na posse do agente, não apresentando este justificativa hábil a desnaturar a presunção de autoria contra si, descabida é a absolvição, pois, a negativa de autoria, por sí só, não é suficiente para descaracterizar as demais provas apresentadas tanto na fase extraprocessual quanto em juízo.

De igual modo, o pedido de afastamento do concurso de agente e desclassificação para furto simples, resta inviabilizado, diante das provas apresentadas, que evidenciam que o crime foi praticado pelo apelante, em conjunto com o corréu José Carlos.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes à subtração da coisa, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial desprovejo o recurso interposto por
Rui Jeverson de O
liveira,
mantendo a sentença condenatória em todos os termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024